Tribunal: TJMT
Processo: 1034393-42.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034393-42.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SINGRYD MAYARA PASSOS DUQUE DE SOUZA - CPF: 035.376.361-64 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE INFERIOR A 5 ANOS - CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 323 DO STJ – AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
-
INICIAL IMPROCEDENTE
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR)
pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas, se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.

3. A respeito do tema o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 323, nos seguintes termos: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

4. Destaca-se que a manutenção, por mais de 5 (cinco) anos, dos dados da parte promovente no Sistema de Informações de Crédito (SCR), violação a
Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça
, configurando ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

5.
A
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural
,
sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
3.

Diante da ausência de documentos que pudessem comprovar a irregularidade do registro do nome do recorrido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), não se verificou a prática de ato ilícito, e consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais
”.

6. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

7. Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado que o débito “sub judicie” somente ficou lançado como prejuízo durante os meses 08/2018 à 10/2018 (id. 210362807), não configurando ato ilícito a ensejar em responsabilidade civil.

8. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

9. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
AGRAVO INTERNO – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO “SUB JUDICIE” – RESTRIÇÃO DEVIDA - MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE INFERIOR A 5 ANOS - CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 323 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1051093-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) e
RECURSO INOMINADO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE INFERIOR A 5 ANOS - CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 323 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SÚMULA Nº 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1043345-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/01/0001, Publicado no DJE 08/03/2024).

10.

Decisão monocrática mantida.

11.

Agravo Interno conhecido e improvido.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024